Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703831-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BOA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DANIELA DA SILVA LIMA MORENO, DANIEL GONCALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Boa Transportes Ltda. contra a r. decisão Id. 222054601, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução n° 0720282-43.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de exibição de documentos e, em relação aos pedidos de indisponibilidade do veículo FIAT TORO - SGV7A52 e de reconhecimento de fraude à execução, manteve os fundamentos da decisão Id. 217328023, nos seguintes termos: “I. Defiro diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, Siel, BANDI e SNIPER, para encontrar o endereço da terceira adquirente ANA LUIZA GONCALVES RIBEIRO, devendo-se expedir mandado para intimação a todos os endereços não diligenciados, a fim de que esta tome conhecimento da alegação, do pedido de ineficácia do ato em relação ao exequente, e para que, querendo, oponha embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias (id. 204641507). II. No que tange à reiteração dos pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de indisponibilidade do veículo FIAT TORO - SGV7A52, mantenho a decisão de id. 217328023 como lançada, porquanto se trata de mera reiteração de pedido já apreciado e indeferido por este Juízo. III. Indefiro o pedido de exibição de documentos, porquanto a empresa PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA já apresentou todos os documentos relativos à venda, conforme id. 219775455 e anexos (nota fiscal e pedido de venda). Ademais, o reconhecimento de fraude à execução já foi afastado por meio da decisão de id. 217328023.” A Agravante sustenta que houve fraude à execução, ao argumento de que os Executados esconderam o veículo FORD ECOSPORT e adquiriram um novo veículo (FIAT TORO – SGV7A52), sem, contudo, transferir a propriedade. Explica que, apesar de o novo veículo estar em nome de Jacqueline Pessoa Braga (prima da executada), foi visto nos endereços residencial e comercial da executada Daniela, bem como o pagamento deste bem foi efetuado pelo seu genitor. Alega ser razoável pedir a indisponibilidade do veículo, até que ocorra o pagamento do valor devido, oportunidade em que será imediatamente desbloqueado e retirada a restrição. Afirma, quanto ao pleito de exibição de documentos, que foram apresentados tão somente a nota fiscal e o pedido de venda, que se encontram em nome de Jacqueline Pessoa Braga, no entanto, o pagamento foi realizado por Darci Reis de Lima (pai da executada Daniela). Suscita que não há necessidade de ação específica para declarar nulo o ato simulado, pois cabe o seu reconhecimento de forma incidental. Pede a antecipação de tutela para que seja determinada a indisponibilidade e a penhora do veículoFiat Toro – SGV7A52. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a simulação do negócio jurídico e confirmada a penhora do veículo Fiat Toro – SGV7A52. Pede, ainda, que a empresa Primavia Comércio de Veículos e Peças Automotivas Ltda. forneça as informações de quem realizou o pagamento do veículo. Preparo recolhido (Id. 68499842). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão operada. Ocorre que ao analisar o tema, o Juiz a quo dispôs o que segue (Id. 217328023 dos autos de referência): “O exequente requer o reconhecimentodefraude à execução em relação à utilização, pela executada DANIELA, do veículo FIAT TORO, de propriedade dePRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA (CNPJ no 35.170.602/0001-71). Alega, em síntese, que os executados, além de esconder o veículo penhorado nos autos (FORD ECOSPORT), adquiriram novo veículo (FIAT TORO) sem transferir-lhe a propriedade, sendo que o referido veículo é encontrado no endereço comercial e residencial da executada, conforme documentos de id.216403192. Requer, a título de tutela de urgência, a indisponibilidade do veículoFIAT TORO – SGV7A52, bem como a respectiva penhora. É o relatório. De acordo com o art. 792 do CPC, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens, pelo devedor, na pendência de processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de outros bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. Nos termos do artigo 792 do CPC, e da Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, ainda que na fase de conhecimento, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência, ou posterior à averbação, no registro competente, de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da má-fé do terceiro adquirente. A consequência é a declaração de ineficácia do ato de alienação. No caso, a exequente não demonstrou que a executada era a proprietária do veículo, tampouco a má-fé do terceiro adquirente, a qual não é presumida. Por outro lado, cumpre destacar que o processo de execução não é a via adequada para conhecimento de fraude contra credores. Para essa finalidade, a parte interessada deverá ajuizar ação pauliana. Também não é finalidade do incidente a constrição de patrimônio de pessoa alheia à relação processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento de fraude à execução.” A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico (DJe), em 15.11.2024, e publicada no dia útil subsequente (Id. 217827716 dos autos de referência). Contra a referida decisão, não foi interposto recurso. Pela decisão ora agravada (Id. 222054601), cuja disponibilização se deu em 20.1.2025 (Id. 226306436), o Magistrado a quo manteve os fundamentos da decisão Id. 217328023, em relação aos pedidos de reconhecimento de fraude à execução e indisponibilidade do veículo Fiat Toro - SGV7A52, por se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado e indeferido pelo Juízo. Assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra o pronunciamento do juiz que confirma a decisão anterior, a matéria em discussão está preclusa, pois não foi interposto o recurso adequado no momento oportuno. Nesse contexto, dispõe o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual. 3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655541, 07244563520228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até a habilitação do crédito é matéria preclusa, pois foi determinada por diversas decisões idênticas. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1898497, 07111286720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 10/9/2024) Em relação ao pedido de exibição de documentos em poder de terceiro, verifico que o indeferimento se deu em razão de a empresa Primavia Comércio de Veículos e Peças Automotivas Ltda. já ter apresentado todos os documentos relativos à venda do veículo, conforme o Id. 219775455 e seguintes dos autos de referência. Diz a Agravante que “foi apresentado pela PRIMAVIA foi tão somente a nota fiscal e o pedido de venda, que se encontram em nome da Sr. JACQUELINE PESSOA BRAGA. No entanto, isto não indica necessariamente que foi pago por ela”. Todavia, constato que o pedido de exibição de documentos tem por objetivos o reconhecimento de fraude à execução e a indisponibilidade do veículo Fiat Toro - SGV7A52, questões que, todavia, não podem mais ser discutidas no curso do processo de referência. Dessa forma, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora